Tribunal: TJES
Processo: 5026827-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026827-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: REINALDO WALKINIR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026827-53.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: REINALDO WALKINIR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDAMENTE. BLOQUEIO DE BENS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REINALDO WALKINIR
em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA,
aduzindo o requerente que o requerido ajuizou Ação de Execução Fiscal contra si, alegando débitos de IPTU no período de 2008 a 2013. Informa, no entanto, que seus bens foram bloqueados indevidamente, haja vista que desde 2006, por meio da Ação de Usucapião nº 0016591-26.2006.8.08.0035, foi reconhecido que os atuais proprietários do imóvel são Carlos Roberto Júdice e Guaciara Fernandes Oliveira Júdice. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11048163), o requerido unicamente discorre sobre o valor pleiteado a título de danos morais.

A sentença (ID 11048168) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, pelas razões já explicitadas acima, quanto aos pedidos contidos na exordial ajuizada JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais a contar da citação e correção monetária a partir da presente data, conforme Súmula 362 do STJ.

O valor será corrigido conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11048170), pleiteando unicamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11048171), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Infere-se dos autos que foi ajuizada a Ação de Execução Fiscal de nº 0053000-54.2013.8.08.0035 indevidamente face ao autor, considerando não ser o mesmo proprietário do imóvel localizado na Rua Villa Lobos, nº 0, Bairro Vela Branca, Vila Velha-ES, considerando que desde 2006 os proprietários são
Carlos Roberto Júdice e Guaciara Fernandes Oliveira Júdice.

Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de restrição indevida de crédito, constituída pela negativação indevida, protesto indevido ou inclusão indevida em Dívida Ativa, pela violação à honra objetiva da vítima, que passa a ostentar, indevidamente, o status de mau pagador.

Colaciono precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. 1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC, quando a Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente. 2.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
. Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007. 3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ. 4. Recurso especial não provido" (REsp 1139492/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011).

Em relação ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo adequada a fixação do
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)